Tribunal: TJSP
Processo: 1006231-22.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO.
1. A limitação da taxa de juros remuneratórios depende da demonstração de abuso, configurado com a cobrança muito superior à média dos preços praticados no mercado, de acordo com decisão do STJ, com repercussão geral da matéria (REsp 1.061.530 - RS).
2.

Ementa:
CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO.
1. A limitação da taxa de juros remuneratórios depende da demonstração de abuso, configurado com a cobrança muito superior à média dos preços praticados no mercado, de acordo com decisão do STJ, com repercussão geral da matéria (REsp 1.061.530 - RS).
2. Nas cédulas de crédito bancário em que há expressa previsão de juros capitalizados, essa cobrança é válida.
3. Para se configurar expressa a capitalização de juros em período
inferior ao anual, basta que a taxa anual supere o duodécuplo da mensal.
4. A tarifa de cadastro pode ser cobrada apenas no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Entendimento sedimentado no julgamento processado pelo art. 543-C, do CPC, junto à 2a Seção do STJ, REsp 1.251.331-RS e 1.255.573-RS. O valor exigido, no entanto, é excessivo e merece redução, diante da simplicidade do serviço.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006231-22.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EMERSON
LIMA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO GMAC S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006231-22.2020.8.26.0003 -Voto no 52641b
2
VOTO No : 52641b.
APEL.No : 1006231-22.2020.8.26.0003
COMARCA : SÃO PAULO
APTE. : EMERSON LIMA DA SILVA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO GMAC S/A
CONTRATO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.

JUROS
REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO.
1. A limitação da taxa de juros remuneratórios depende da
demonstração de abuso, configurado com a cobrança muito
superior à média dos preços praticados no mercado, de acordo
com decisão do STJ, com repercussão geral da matéria (REsp
1.061.530 - RS).
2. Nas cédulas de crédito bancário em que há expressa previsão
de juros capitalizados, essa cobrança é válida.
3. Para se configurar expressa a capitalização de juros em
período
inferior ao anual, basta que a taxa anual supere o duodécuplo
da mensal.
4. A tarifa de cadastro pode ser cobrada apenas no início do
relacionamento entre consumidor e instituição financeira.
Entendimento sedimentado no julgamento processado pelo art.
543-C, do CPC, junto à 2a Seção do STJ, REsp 1.251.331-RS e
1.255.573-RS. O valor exigido, no entanto, é excessivo e
merece redução, diante da simplicidade do serviço.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 80/84, cujo relatório ora se adota,
julgou improcedente ação revisional ajuizada por Emerson Lima da Silva
contra Banco Gmac S/A, concluindo pela regularidade do negócio
firmado entre as partes.
Inconformada, apela a parte vencida, sustentando falta
de transparência no contrato, porque não há indicação do sistema de
amortização; ser proibida a prática de usura; ser vedada a capitalização de
juros, nos termos da Súmula 121 do STF; a Tabela Price é um método

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006231-22.2020.8.26.0003 -Voto no 52641b
3
perverso de amortização; ser abusivo patamar de juros praticados e ser
irregular a cobrança de tarifas bancárias e seguro.
Pugna, enfim, pela reforma da sentença para
procedência do feito.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
As partes firmaram cédula de crédito bancário, em
janeiro de 2019, por meio do qual o autor, ora apelante, visou financiar a
aquisição de veículo automotor (fls. 26/27). O valor do contrato era de R$
56.757,20 a ser pago em 60 parcelas de R$ 1.642,55. Pactuou-se
incidência de juros à taxa de 1,89% ao mês e 25,19% ao ano e de tarifa de
cadastro de R$ 690,00.
Em primeiro lugar, não se pode olvidar que a Súmula
596, do Supremo Tribunal Federal, consagrou o entendimento
jurisprudencial no sentido de que são livres as instituições integrantes do
sistema financeiro nacional na fixação das taxas de juros, sendo inaplicável
à espécie, o disposto no Decreto no 22.626/33. E que a Súmula/STF no 648
(posteriormente transformada na Súmula Vinculante no 7), assentou que “a
norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela emenda
constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano,
tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar.”
Recentemente, a 2a Seção do Superior Tribunal de
Justiça, julgando o REsp 1.061.530 RS (2008/0119992-4), decidiu, com
repercussão geral da matéria (CPC, art. 543-C, § 7o), que:
a) As instituições financeiras não se sujeitam à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006231-22.2020.8.26.0003 -Voto no 52641b
4
limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano por si só não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
E, conforme julgamento do REsp n. 1.061.530, de
22.10.2008, afetado à Segunda Seção de acordo com o procedimento da
Lei dos Recursos Repetitivos (Lei 11.672/08), sob a relatoria da Ministra
Nancy Andrighi, acerca da limitação dos juros remuneratórios à taxa média
de mercado: "(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto
proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão
Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818,
Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp
971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da
média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o
que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa
média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006231-22.2020.8.26.0003 -Voto no 52641b
5
referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do
caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.
No caso, não houve demonstração de que as taxas de
juros pactuadas no contrato eram abusivas para o período da
normalidade. E por abusivas se tem tomado taxas de juros que superem,
em muito, a média de mercado, o que não se deu à espécie.
No caso, a divergência entre as taxas de juros nominal e
efetiva derivam da sua capitalização e do acréscimo de encargos e tarifas.
Tanto que o CET é diferente das taxas de juros pactuadas.
No que tange à capitalização de juros, sem razão a
parte apelante.
Com efeito, é consabido que, na cédula de crédito
bancário, a capitalização, desde que pactuada, revela-se cabível, nos
termos do art. 28, § 1o, inciso I, da legislação de regência da matéria, Lei
10.931/04 (originada da Medida Provisória 2.160-25, de 23/08/01) que
assim reza:
“§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser
pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os
critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua
capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da
obrigação.”
E, por capitalização expressa, fica registrado que a
mera divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006231-22.2020.8.26.0003 -Voto no 52641b
6
mensal é suficiente para sua configuração (cf. REsp 973.827/RS
-2007/0179072-3, 2a Seção, relator Min. Luís Felipe Salomão, rel. para
acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j. 8.8.12, processado no rito do art. 543-
C, CPC recurso repetitivo).
Ora, a divergência entre as taxas mensal e anual é clara
no contrato sub judice, de modo que se tem por expressa a previsão de
capitalização na avença.
Sendo regular a capitalização, não há que se falar em
abusividade na incidência da Tabela Price como método de amortização.
A Circular 3.371/2007 previu a Tarifa de cadastro,
cujo fato gerador foi definido como “exclusivamente, realização de
pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações
cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de
relacionamento de conta-corrente de depósitos, conta de depósitos de
poupança e operações de crédito e de arrendamento mercantil.”
Posteriormente, a Resolução CMN 3.919/2010 revogou
a CMN 3.518/2007, alterando e consolidando as normas sobre cobrança de
tarifas administrativas bancárias. Na tabela anexa a essa resolução, não
constou a tarifa de abertura de crédito (TAC), nem a tarifa de emissão de
carnê (TEC), mas houve previsão de tarifa de cadastro, que continuou
válida, mas não pode ser cobrada cumulativamente.
A tarifa de cadastro só pode ser exigida se o contrato
em questão foi o elemento desencadeador do relacionamento entre as
partes. Ou seja, se a autora já era cliente da instituição financeira, não
poderia haver cobrança de cadastro, pois só pode ser cobrada no início do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006231-22.2020.8.26.0003 -Voto no 52641b
7
relacionamento entre o consumidor e a casa bancária.
No caso, não há indícios de relacionamento prévio
entre as partes, de modo que se presume a legalidade da cobrança.
Ocorre que um simples cadastro não pode ter como
cobrança o valor de R$ 690,00, de sorte que cabe a redução da cobrança
para R$ 100,00.
Os demais pedidos acerca de tarifas bancárias e seguro,
sequer foram levantados na prefacial, de sorte que prejudicado o recuso
nesse ponto.
Cabe, portanto, determinação de devolução da quantia a
mais paga referente à tarifa de cadastro, bem como revisão do valor das
parcelas vincendas, nas quais inclusa essa cobrança. A devolução deve ser
simples, com correção monetária a partir do efetivo desembolso, juros de
mora a contar da citação. Pode a ré optar pelo recálculo das parcelas, em
vez de devolver valores, tudo esclarecido ao consumidor.
Com o resultado ora preconizado, cabe ratear o ônus da
sucumbência ficando 75% a cargo do autor e 25% a cargo do réu,
honorários mantidos em 15% sobre o valor da causa (R$ 14.923,37),
respeitada a gratuidade de justiça concedida a favor da parte autora.
Em suma, a tarifa de cadastro pode ser exigida, mas
seu valor foi reduzido para R$ 100,00. Valores a serem devolvidos devem
ter incidência de correção monetária do desembolso e juros de mora a
partir da citação (a parte credora pode, em vez de devolver, recalcular as
demais parcelas). As parcelas posteriores devem ser recalculadas, diante do
afastamento/redução da cobrança supramencionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006231-22.2020.8.26.0003 -Voto no 52641b
8
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem
que o aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou
contradição, poderá ser considerado protelatório ou abusivo e poderá
ensejar a aplicação das penalidades correspondentes. Não será tolerado
mero inconformismo com intuito infringente. A parte fica, aliás, advertida
de que poderá ser condenada ao pagamento de penalidade por litigância de
má-fé se insistir nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a gratuidade
de justiça não alcança tal penalidade.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos
de que eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso para
reduzir a tarifa de cadastro, nos termos do aresto.
MELO COLOMBI
Relator